Tribunal: TJDFT
Processo: 0007812-08.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. OPORTUNIZAÇÃO. DESISTÊNCIA. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, é do autor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. A primeira sentença proferida nos autos da presente demanda foi cassada, para se oportunizar a produção de prova pericial essencial ao deslinde da causa. Se, apesar da oportunidade, o autor desiste de produzir a prova pericial, restando controvertidas as questões postas em análise, os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes, uma vez que o autor não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito.